Tribunal: TJDFT
Processo: 0746967-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DENOMINAÇÃO ERRÔNEA DO RECURSO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA DE OBRIGAÇÕES CONDOMINIAIS. TEMA N. 886 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IRDR N. 6 DO TJDFT. RESPONSABILIDADE DEFINIDA PELA RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL COM O IMÓVEL. IMISSÃO NA POSSE DA PROMITENTE COMPRADORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA PROMITENTE VENDEDORA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela ré ECAP Engenharia Ltda. contra sentença que, nos autos da ação de cobrança de obrigações condominiais referentes à unidade T01-102 do Condomínio Vila Park, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento dos débitos não prescritos.
2. A tempestividade da interposição e a não evidência de prejuízos decorrentes da denominação errônea do recurso autorizam o conhecimento do recurso inominado como apelação, em observância ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes.
3. Nos termos das teses fixadas no Tema Repetitivo n. 886 do c. STJ, “a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do Condomínio acerca da transação; b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto; c) Se restar comprovado: (i) que o promissário comprador imitira-se na posse; e (ii) o Condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador”.
4. Ao julgar o IRDR n. 6 (processo n. 20160020349044), a Câmara de Uniformização deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios fixou a seguinte tese: “Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador”.
5. A ciência do condomínio acerca da transação de promessa compra e venda não se confunde com a ocorrência de imissão na posse, que caracteriza a relação jurídica material com o imóvel e, por isso, define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais. Considerada a posição de promitente vendedora da apelante e a ausência de demonstração da imissão na posse da promitente compradora, deve-se reconhecer a responsabilidade da construtora apelante pelos débitos condominiais referentes à unidade imobiliária T01-102. Sentença mantida.
6. Recurso conhecido e desprovido.